Tribunal: CARF
Processo: 10980.727685/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.727685/2012-44
ACÓRDÃO
2001-007.619 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAVIO JOSE ARNS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
MULTA DE OFÍCIO. CONTRIBUINTE INDUZIDO PELA FONTE PAGADORA.
ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
Não é possível imputar ao contribuinte a prática de infração de omissão de
rendimentos, quando seu ato partiu de falta da fonte pagadora, ao
elaborar de forma equivocada suas declarações de ajuste anual induzido
por informações contidas nos comprovantes de rendimentos recebidos. O
erro, neste caso, revela-se escusável, não sendo aplicável a multa de ofício.
PAF.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
PATRONO
DO
RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Rodrigo Duarte Firmino (substituto integral) e
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.619 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727685/2012-44
2
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 114/130):
Para o Contribuinte identificado no preâmbulo foi lavrado, por Auditor Fiscal da
DRF/Brasília - DF, o Auto de Infração de fls. 54/79, referente ao imposto de renda
pessoa física dos exercícios 2008, 2009, 2010, 2011. O crédito tributário apurado
foi assim constituído:
Imposto...
35.283,77
Juros de Mora (calculados até 10/2012)...
10.384,78
Multa Proporcional (passível de redução)...
26.462,84
Valor do Crédito Tributário Apurado...
72.131,39
Inicialmente, o Órgão de origem realizou procedimento de diligencia perante a
fonte pagadora dos rendimentos, Senado Federal, o qual confirmou pagamentos
a título de “ajuda de custo” aos senadores, conforme previsto no artigo 3o do
Decreto Legislativo no 7/1995.
Em seguida, foi instaurada a ação fiscal levada a efeito em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal no 09.1.01.00-2012-01210.
Em atendimento à intimação feita por meio de Termo de Início do Procedimento
Fiscal, o Contribuinte apresentou fichas financeiras, nas quais consta o
recebimento de rendimentos denominados de “ajuda de custo”, nos anos-
calendário 2007, 2008, 2009, 2010.
No Termo de Verificação Fiscal, fls. 68/79, a Autoridade Lançadora recorre à
Constituição Federal, a vários diplomas legais e infralegais – Lei no 5.172/1966
(CTN), Lei no 7.713/1988, Lei no 9.430/1996, Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999) e
Parecer Normativo SRF no 1/2002 – e à jurisprudência dos tribunais e
administrativa para concluir que a “ajuda de custo” paga aos senadores não se
enquadra nas regras relativas à concessão de isenção do imposto de renda.
A Autoridade Fiscal esclarece que, na realidade, mencionada “ajuda de custo”,
paga duas vezes por ano, em valores iguais ao salário de senador, representa
caráter remuneratório, salário, e não reembolso de despesas.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.619 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727685/2012-44
3
Enfatiza o Auditor Fiscal que a tributação independe da denominação dos
rendimentos, sendo irrelevante o título em que é feito o pagamento. Acrescenta
que a responsabilidade da fonte pagadora pela obrigação principal vai até a
entrega da Declaração de Ajuste Anual – DAA. A partir da data prevista para
entrega da DAA, a obrigação tributária retorna ao beneficiário dos rendimentos
auferidos, a quem coube a disponibilidade econômica, independentemente de
qualquer comunicação da fonte pagadora.
Assim, constatou-se que os valores recebidos na rubrica denominada de “ajuda
de custo”, informados na DAA como isentos e não tributáveis, na realidade,
caracterizam rendimentos tributáveis.
Em consequência, a seguinte infração foi apurada, conforme enquadramento
legal e descrição dos fatos anotados às fls. 55, 65 e 69/79:
001 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA

IMPUGNAÇÃO
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresenta impugnação às fls. 99/85.
Reporta-se aos termos do Auto de Infração para, em seguida, expor seus
argumentos de defesa.
Preliminar
Suscita preliminar de nulidade do Auto de Infração por vício de forma na eleição
do sujeito passivo.
Alega que em casos análogos, e também nas situações em que o responsável
tributário deixa de reter e recolher o tributo na fonte, a sujeição passiva da
obrigação tributária recai, por determinação legal, sobre a fonte pagadora.
Ampara-se em decisões proferidas pela jurisprudência dos tribunais, as quais
mencionam dispositivos do CTN, tais como os artigos 45 e 121.
Mérito
Demonstra o histórico da verba conhecida por “ajuda de custo” recebida pelos
Senadores da República, atualmente prevista nos Decretos Legislativos nos 7, de
1995 e 1, de 2006.
Argumenta que referida verba não compõe a base de cálculo do imposto de
renda, o qual incide, constitucionalmente, sobre riqueza nova. A Autoridade
Fiscal, portanto, equivocou-se ao entender que o imposto de renda deve incidir
sobre despesas legalmente reconhecidas como instrumento de compensação pelo
custo de deslocamento dos parlamentares no começo e no final de cada sessão
legislativa, substituindo a perda patrimonial.
Exercício
Valor (R$)
2008
29.229,12
2009
33.027,15
2010
33.024,18
2011
33.024,18
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.619 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727685/2012-44
4
Discorre sobre a natureza dos recursos recebidos a título de “ajuda de custo”.
Afirma que as decisões dos tribunais confirmam o entendimento no sentido de
afastar a tributação de tais recursos quando, comprovadamente, gastos pelos
parlamentares no exercício de seus mandatos, com passagens aéreas, serviços
postais e tarifas telefônicas.
Mencionada comprovação não foi requerida ou perseguida pela fiscalização, que
utilizou a presunção como fato determinante a identificar a base de cálculo do
imposto de renda no Auto de Infração, tendo como indicativo que a “ajuda de
custo” caracterizaria rendimento tributável.
Dispositivos da legislação tributária foram citados, como a Constituição Federal e
o CTN. Ementários de decisões dos tribunais também foram transcritos.
Multa de Ofício de 75%
A fonte pagadora Senado Federal entendeu que a “ajuda de custo” não possui
natureza de renda tributável. Referidas verbas pagas aos senadores não sofreram
retenção e recolhimento, por isso, os respectivos valores constaram no Informe
de Rendimentos como Rendimentos Isentos e Não Tributáveis.
Dessa forma, diante da jurisprudência pacífica do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), a multa de ofício deve ser afastada, tendo em vista que o
Impugnante declarou os rendimentos conforme a classificação definida pela fonte
pagadora.
Ilegalidade e Constitucionalidade da Taxa Selic
Manifesta posição contrária à utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de
mora sobre créditos tributários. Afirma que os débitos devem ser atualizados por
juros de 1% ao mês. Ampara-se no artigo 150, I, da CF/1988, no artigo 161, § 1o,
do CTN, em circulares do BACEN, na doutrina e em julgados do Poder Judiciário.
Dos Pedidos
Requer, preliminarmente, a nulidade do Auto de Infração. No mérito, não sendo
acolhida a preliminar, pugna pela total improcedência do lançamento. A taxa Selic
ofende a legalidade tributária e, de acordo com a jurisprudência do CARF, a multa
de ofício é descabida.
OFÍCIO No 225/2012-DGER - SENADO FEDERAL
Depois de apresentada a Impugnação, a Diretoria-Geral do Senado Federal, no dia
28 de novembro de 2012, por meio do Ofício no 225/2012-DGER, fls. 106/112,
comunica ao Secretário da Receita Federal do Brasil (RFB) que classificava a
“ajuda de custo” paga aos senadores, prevista nos Decretos Legislativos nos
7/1995 e 1/2006, como rendimento isento e não tributável.
Informa que esta classificação “perdurou até a edição da Resolução no 58, de 20
de novembro de 2012, a qual determina que a ajuda de custo passe a ser
considerada rendimento tributável”.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.619 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727685/2012-44
5
Em decorrência dessa mudança de entendimento, o Ato da Comissão Diretora no
14, de 2012, ratificado pela citada Resolução, determina ao Senado Federal, na
condição de responsável tributário, ainda que a destempo, recolher o imposto
sobre as parcelas de “ajuda de custo” pagas sem a retenção na fonte.
Os termos do ofício noticiam que o pagamento do imposto apurado em nome
dos senadores, com juros e multa de mora, foi realizado pelo Senado Federal na
forma do Ato da Comissão Diretora, sanando qualquer prejuízo gerado ao Erário
em decorrência da divergência de classificação da natureza tributária da ajuda de
custo, tornando insubsistentes as autuações, uma vez que lhes faltaria causa de
pedir, que seria o inadimplemento da obrigação tributária.
O Senado Federal, ao realizar o pagamento do imposto lançado em nome dos
senadores, com multa e juros de mora, agiu em nome próprio, na condição de
responsável tributário. Como não há Auto de Infração ou lançamento em seu
nome, descabe a aplicação da multa de ofício estabelecida no artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
A inexigibilidade da multa de ofício em relação ao responsável tributário fica
evidente na jurisprudência do CARF, mesmo quando aplicada em autuações em
face de contribuintes beneficiários dos rendimentos.
Reitera que o pagamento realizado pelo Senado Federal – imposto mais juros e
multa de mora – restaura a normal e esperada relação jurídica estabelecida entre
os sujeitos passivo e ativo da relação tributária.
Em consequência, a Diretoria-Geral do Senado Federal entende que devem ser
integralmente extintos os créditos constituídos por meio de lançamento de ofício
em nome dos senadores.
Pesquisas nos sistemas informatizados da RFB (SINAL) confirmam o recolhimento
do imposto em 27/11/2012, no código de receita 0561, com multa e juros de
mora.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO PARCIAL
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DO IMPOSTO COM JUROS E MULTA DE
MORA.
O recolhimento do imposto apurado em procedimento de ofício, com juros e
multa de mora, configura extinção do litígio administrativo em relação a estas
matérias, por falta de objeto, ficando o litígio restrito à aplicação da multa de
ofício de 75%.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.619 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727685/2012-44
6
NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE RETENÇÃO DO IRRF.
A falta de retenção do imposto de renda pela fonte pagadora não exonera o
beneficiário dos rendimentos da obrigação de incluí-los na Declaração de Ajuste
Anual - DAA, para efeitos de tributação.
Verificada a falta de retenção após a data fixada para entrega da declaração,
serão exigidos do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora,
caso não tenha submetido os respectivos rendimentos à tributação na DAA.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Nos procedimentos de ofício, a legislação tributária confere à Autoridade Fiscal
competência para lançar o imposto devido, com juros de mora e multa de ofício
no percentual de 75%, se não constatada a intenção dolosa. A aplicação das
multas de ofício decorre de expressa disposição legal. A norma constitucional que
proíbe o confisco não se aplica à multa, pois é direcionada aos tributos e não às
sanções.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.
Cientificado da decisão, em 18/11/2013 (fls. 150), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 18/12/2013, recurso voluntário (fls. 155/161), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, pugnando, preliminarmente, que as intimações e notificações
doravante emitidas sejam realizadas exclusivamente em nome da patrona subscritora, no
endereço indicado na peça recursal. No mérito, alega que a ajuda de custo é verba indenizatória,
sobre a qual não incide o imposto de renda, competindo ao Fisco, visando justificar a incidência
tributária, comprovar que tal verba foi utilizada em benefício próprio do parlamentar, em
dissonância daquele relacionado à atividade legislativa, o que não ocorreu no presente caso,
calhando assim na espécie a aplicação da súmula CARF no 87. Alega ainda que deverá ser afastada
a multa de ofício aplicada uma vez que o contribuinte foi induzido a erro pela fonte pagadora ao
informar nos comprovantes de rendimentos recebidos a natureza isenta e não tributável da
aludida verba, gerando a incorreção das declarações de ajuste anual apresentadas. Cita
jurisprudência administrativa para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, reforma da
decisão recorrida, para declarar a não incidência do imposto de renda sobre a verba recebida a
título de “ajuda de custo”, ou caso assim não entenda, seja afastada a multa de ofício aplicada,
diante do erro escusável no preenchimento das declarações de ajuste anual, com base no
princípio da equidade, proporcionalidade e da boa-fé.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 162/163.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.619 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727685/2012-44
7
Em 28/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 166), sendo-
me distribuído em 31/07/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da multa de ofício aplicada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica, no valor total de R$ 128.304,63, apurada em sede
verificação do cumprimento das obrigações tributárias relativas aos anos-calendário de 2007 a
2010, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, com
especial destaque para o afastamento da multa de ofício aplicada no auto de infração lavrado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 126/129):
Multa de ofício de 75%
O Impugnante alega que a responsabilidade pelo crédito tributário apurado é do
substituto tributário – o Senado Federal – que deixou de reter o imposto sobre os
rendimentos recebidos a título de “ajuda de custo”.
Referida Casa Legislativa, por meio do Ofício no 225/2013 – DGER, atesta que
somente a partir da edição da Resolução no 58, de novembro de 2012, passou a
tributar tais rendimentos na fonte. Assim, recolheu o imposto apurado em nome
do beneficiário neste procedimento de ofício, apenas com juros e multa de mora,
pois entende que a multa de ofício deve ser afastada.
Já foi demonstrado no tópico precedente que tais rendimentos devem compor a
base de cálculo do imposto de renda nas DAAs, como determina o mencionado
conjunto de normas tributárias. No caso concreto, o Contribuinte não poderia
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.619 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727685/2012-44
8
eximir-se de tributá-los, alegando tratar-se de responsabilidade da fonte
pagadora.
Não prospera o argumento exposto na peça de resistência. A responsabilidade
por infrações tributárias é objetiva e independe de culpa ou dolo do agente, ainda
que decorrente de erro da fonte pagadora. O conteúdo do artigo 136 do CTN
assim prescreve:
Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física deixou de
atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou, ainda, se tal
fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo
objetiva, na forma do artigo acima transcrito e, assim, tomando conhecimento
que o contribuinte não ofereceu rendimentos à tributação, compete a
Autoridade Fiscal proceder ao lançamento de ofício. O artigo 841 do RIR/1999,
com base nas normas legais que menciona, ratifica esta assertiva:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no
5.172, de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de
1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I – não apresentar declaração de rendimentos;
II – deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido,
recusar-se a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou
omitir, inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que
implique redução do imposto a pagar ou restituição indevida; (redação
original não destacada).
IV – não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento
do imposto devido, inclusive na fonte;
V – estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade
pecuniária;
VI – omitir receitas ou rendimentos. (redação original não destacada).
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos
enumerados neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado
com isenções ou reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que
se subordinar o favor fiscal.
Sobre o imposto apurado incidirá, além dos juros de mora, a multa de ofício no
percentual de 75%, se não restar evidenciada a intenção dolosa do contribuinte,
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.619 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727685/2012-44
9
conforme dispõe o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 sobre multas aplicáveis aos
lançamentos de ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...).
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
(...).
Como se vê, a multa de ofício de 75%, prevista no inciso I, é devida nos casos de
declaração inexata, ou seja, de equívoco do contribuinte, sem que tenha havido
intenção de fraudar o Fisco. Na presença de ação dolosa tendente a fraudar a
apuração do imposto, seria aplicada a multa de ofício qualificada de 150%,
conforme determina a Lei no 9.430/1996.
(...)
Desta forma, não se pode afastar a motivação legal que ensejou a aplicação da
multa de ofício de 75%, cujo lançamento foi formalizado mediante a lavratura de
Auto de Infração.
(...)
O Contribuinte, sujeito passivo direto da obrigação tributária em decorrência dos
rendimentos recebidos a título de “ajuda de custo”, está obrigado ao
recolhimento do imposto incidente sobre rendimentos omitidos, lançado por
meio de procedimento fiscal de ofício, com acréscimo de juros e multa de ofício
de 75%.
Ressalte-se que tanto a fonte pagadora quanto o Contribuinte, se
espontaneamente tivessem reparado a irregularidade, em momentos distintos,
poderiam evitar a aplicação da multa de ofício de 75%. A fonte pagadora, antes do
prazo fixado para a entrega das DAAs pelos beneficiários dos rendimentos,
recolhendo o imposto a título de antecipação na fonte, com multa e juros de
mora. O Contribuinte, depois da data estabelecida para a entrega das DAAs,
retificando as declarações para oferecer ao ajuste anual os rendimentos
tributáveis relativos à “ajuda de custo”, recolhendo a diferença de imposto a
pagar, se este fosse o resultado encontrado nas retificadoras, também com multa
e juros de mora.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.619 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727685/2012-44
10
Todavia, ações no sentido de satisfazer a obrigação tributária decorrente dos
rendimentos recebidos do Senado Federal, sob a denominação de “ajuda de
custo”, somente foram tomadas depois de iniciado o procedimento fiscal de ofício
pela Autoridade competente da RFB. Nessa situação, as normas legais que
compõem a legislação tributária, invocadas nesta decisão, não oferecem
amparo para afastar a aplicação da multa de ofício.
Logo, mantém-se a multa de ofício decorrente da aplicação da norma legal.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a conclusão
traçada na decisão recorrida merece reparo, devendo prosperar a insurgência recursal.
Emerge dos autos, que o Recorrente recebeu verba “ajuda de custo” destinada a
compensação de despesas necessárias ao comparecimento às sessões legislativas ordinárias pelo
exercício da atividade parlamentar – sendo certo, diga-se de passagem, que a autuação nada se
referiu ou tratou de suposta e eventual utilização dos aludidos recursos em benefício próprio
não relacionados à atividade legislativa, conforme se depreende do Termo de Verificação Fiscal
(fls. 68/79) – incorrendo em infração à legislação tributária ao não oferecer à tributação os
aludidos rendimentos creditados pelo Senado Federal, nos anos-calendário autuados, cujo crédito
apurado acrescido dos encargos legais (juros e multa de mora) foi quitado pela aludida fonte
pagadora, remanescendo a discussão sobre a aplicação da multa de ofício inadimplida.
No tange à matéria recorrida, me convenço que a autuação ocorreu exclusivamente
em razão de erro da fonte pagadora, situação que se comprovada que por meio do Ofício no
255/2012-DGER (fls. 106/112), onde o Senado Federal reconhece que a “ajuda de custo” paga aos
senadores possui natureza tributável, passando a classificá-la assim, partir da edição da Resolução
do Senado no 58, de 20/11/2012.
Logo, tenho como indiscutível que o Recorrente, utilizando dos informes de
rendimentos fornecidos, foi induzido a erro no preenchimento das DAA/2008 a 2011 – lançando à
época tais valores como rendimentos isentos e não tributáveis – não se mostrando razoável
aplicar ou manter penalidade a alguém que não contribuiu ou deu causa à autuação. Esse cenário
é que emerge dos autos.
Destarte, consoante a realidade processual, a omissão de rendimentos apurada
teve como causa única o fato de se haver elaborado as DAA respaldadas nos informes de
rendimentos emitidos pela fonte pagadora Senado Federal (fls. 39/42) – os quais, diga-se de
passagem, estavam incorretos, tanto que ocorreu o pagamento dos valores devidos, ao teor Ofício
no 255/2012-DGER (fls. 106/112) – o que é bastante para caracterizar o erro escusável, que não
tem o condão de afastar a exigência tributária principal (já quitada pelo Senado Federal), mas
impede a imposição de penalidade sobre o imposto lançado, sendo este, aliás, o entendimento já
sumulado neste CARF:
Súmula no 73:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.619 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727685/2012-44
11
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais,
lastreado no conjunto probatório produzido e ancorado no entendimento jurisprudencial já
sumulado neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, afasto a multa de ofício aplicada e
torno insubsistente a autuação remanescente em litígio.
Por fim, quanto ao pedido de intimação e notificação da patrona subscritora acerca
dos atos processuais que se realizarem, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pleito não
encontra amparo no Regimento Interno (RICARF), cujo tema também já se encontra pacificado
neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar a
multa de ofício aplicada, em razão de erro escusável.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 177
DF CARF MF
Original